Tribunal: CARF
Processo: 12269.004318/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004318/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2008
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA.
As obrigações acessórias sujeitam-se aos prazos decadenciais previstos no
artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.102
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 45 a 49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004318/2008-63
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004318/2008-63

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 33, parágrafos 2o e 3o, em razão de ter deixado de apresentar à
fiscalização documentação relativa à obra de construção civil de sua propriedade, de
acordo com pagamento efetuado à Prefeitura Municipal de Pinhal, extraído do
lançamento contábil efetuado em 28/03/2007, no valor de R$ 1.139,00, fl. 61, do Anexo
III do processo 12.269.003792/2008-78.
Esclarece ainda o Relatório Fiscal da Infração - RFI ser o lançamento relativo à obra de
construção civil matrícula CEI n° 35.610.02221/79, localizada à rua 42, esquina com
RS 40, no Balneário Pinhal.
O lançamento totalizou o valor de RS 25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa e sete reais
e cinqüenta e quatro -centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa
prevista na Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigos 283, inciso I,
alínea "j", e 373, elevada em duas vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292
do mesmo Regulamento em razão da presença de circunstância agravante de
reincidência em infração distinta da presente.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo Io, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 10/19.
Aduz que a obra de construção civil matrícula CEI n° 35.610.02221/79, teve início em
1999, conforme documento comprobatório em anexo. Conseqüentemente, o lançamento
encontra-se atingido pela decadência, a luz do que prescreve o artigo 173 do Código
Tributário Nacional - CTN, uma vez que a obrigação acessória segue a principal.
Entende incorreto o valor da multa de R$ 25.097,54, por encontrar-se em desacordo
com a previsão contida na alínea "j" do inciso I do artigo 283 do Decreto n° 3.048/99,
correspondente a R$ 6.361,73.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004318/2008-63

A multa imposta, além de atingir diretamente o direito de propriedade do contribuinte,
vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se faz necessária
a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de formalismo
que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fls. 31/39 cópia de tela do sistema informatizado - CONOBR, relativa à obra
de construção civil matrícula CEI n° 35.610.02221/79 e cópias de partes da presente
autuação.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/05/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.737-7 (código de fundamentação legal
38).
1. DECADÊNCIA. As obrigações acessórias sujeitam-se aos prazos
decadenciais previstos no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Decadência
não
configurada.
2.
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. A constitucionalidade e legalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 3. LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. 4. MULTA APLICADA. ATUALIZAÇÃO. A
atualização da multa por descumprimento de obrigação acessória constitui
procedimento legalmente autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 53 a 59, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004318/2008-63

Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
apresentar à fiscalização documentação relativa à obra de construção civil de sua propriedade, de
acordo com pagamento efetuado à Prefeitura Municipal de Pinhal.
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados à
decadência e à constitucionalidade.
Por questões didáticas, entendo prudente a análise dos questionamentos da
recorrente em tópicos separados:
1 – DA DECADÊNCIA
Segundo a recorrente, a autuação deve ser considerada decadente, pois, ocorre que
a multa em tela, ainda que isolada, foi aplicada em 18.11.2008, por não cumprimento do
requerido em 28.03.2007, originário do fato gerador iniciado em 01.11.1999, onde, sendo assim,
ainda que a documentação tenha sido requerida em 28.03.2007 culminando com a aplicação de
multa, tudo é em decorrência do fato gerador iniciado em 1999, tanto é verdade que os próprios
julgadores referiram “documentos requeridos em virtude da obra iniciada em 01.11.1999”.
Para negar razão aos argumentos apresentados pela contribuinte, considerando
que a mesma, sem apresentar qualquer elemento de prova, apenas repisou os elementos
apresentados por ocasião da impugnação e também, considerando a clareza e objetividade da
decisão recorrida, com a qual concordo, utilizo-a como razões de decidir, o qual faço com a
transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
Da decadencia
As obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária estão sujeitas aos prazos
decadenciais estabelecidos no artigo 173 do CTN, sendo, no presente caso, o previsto
em seu inciso I, que estabelece o prazo de cinco anos a contar do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A presente infração decorre da não apresentação à fiscalização de documentação
relativa à obra de construção civil de propriedade da impugnante, tendo por base o
pagamento de impostos/taxas/contribuições efetuado à Prefeitura Municipal de Pinhal,
extraído do lançamento contábil efetuado em 28/03/2007, no valor de R$ 1.139,00,
constante à fl. 61, do Anexo III do processo 12.269.003792/2008-78.
Segundo o RFI, o valor pago seria referente à obra de construção civil, matrícula CEI n°
35.610.02221/79, localizada à rua 42, esquina com RS 40, no Balneário Pinhal, fato que
a empresa não contesta, tendo inclusive anexado documento do sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil- CONOBR, fls. 31/32, em que consta como período da
obra 01/11/1999 a 30/05/2000, entendendo ser decadente a presente autuação.
Ocorre que a presente infração diz respeito à não apresentação, durante a ação fiscal, de
documentos relativos ao lançamento contábil datado de 28/03/2007, na conta
impostos/taxas/contribuições efetuado à Prefeitura Municipal de Pinhal, que segundo a
fiscalização dizem respeito à obra de construção civil supra referida.
Nos termos do parágrafo 2° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, a empresa é obrigada a
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as obrigações previstas na Lei n°
8.212/91.
Mesmo que se considere a execução da obra no período indicado na tela do sistema
CONOBR, o que impediria, em 2008, a constituição dos créditos decorrentes de fatos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004318/2008-63

geradores ocorridos naquele período, tal fato não se confunde com a presente obrigação
acessória, relativa à não apresentação, durante a ação fiscal, da documentação relativa à
obra de construção civil a que se refere o lançamento contábil de 28/03/2007.
Assim, considerando que o contribuinte desde o início da ação fiscal, ocorrida em
20/05/2008, até a data da lavratura deste Auto de Infração não apresentou os
documentos relativos à obra de construção civil em apreço, não há que se falar em
decadência.
2 – DA CONSTITUCIONALIDADE
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 68
DF CARF MF
Original